Tribunal: TJMT
Processo: 1021218-34.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021218-34.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: VALDILENE ALMEIDA DA GUIA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDILENE ALMEIDA DA GUIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que extinguiu sem julgamento de mérito a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
A apelante sustenta que há interesse de agir, uma vez que a seguradora se recusou a apresentar a negativa do requerimento administrativo.
Informa que, em razão da ausência de comprovante dessa recusa, a apelante realizou reclamação perante a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja extinta, a fim de ser conhecida e julgada a ação.
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.
Considerando-se o pleito recursal pela ausência de requerimento.
É o relatório.
Decido.
De início, consigno que é desnecessária a submissão do presente recurso ao julgamento colegiado, por se enquadrar nos casos em que a sentença está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do eg. Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, do CPC.
Extrai-se dos autos que VALDILENE ALMEIDA DA GUIA foi vítima de acidente de trânsito em 25/04/2018, que lhe ocasionou lesões nos membros superiores.
Analisando a inicial do processo, a Magistrada a quo determinou que a apelante apresentasse prova da tentativa de requerimento administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em resposta, a apelada informou que foi feita a notificação extrajudicial da seguradora, bem como reclamação na Susep, uma vez que o pleito pela via administrativa sequer foi recebimento. Diante disso, a exordial foi indeferida, ensejando a insurgência nesta Corte.
Sobre o assunto, o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se pela imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas em que se requer a concessão de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
A propósito, colaciona-se precedente da Suprema Corte, in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (STJ, RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014).
Da análise do acórdão do RE 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, pacificou-se o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), imprescindível o prévio requerimento administrativo.
O Pretório Excelso adotou o entendimento de que estaria caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão, caso a seguradora tivesse apresentado contestação de mérito até aquele momento (03/09/2014).
A se considerar o que estabelece a Lei 6.194/74, em seu art. 5o, § 2o, que o pedido administrativo deve ser procedido perante a Sociedade Seguradora, assim, à vista do que se colheu dos autos, vislumbra-se que a apelada teria se negado a receber o pedido administrativo, como se pode extrair do documento apresentado no ID 51354659, referente à reclamação formalizada junto à SUSEP, o que faz presumir a recusa administrativa.
Portanto, está viabilizada a possibilidade de determinar o recebimento da ação em primeira instância, uma vez que evidenciado individualmente o interesse de agir, diante da efetiva busca realizada pela apelante, a qual teve seu direito tolhido pela seguradora, que sequer concedeu declaração dessa negativa a fim de obstruir o acesso ao judiciário.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA COMPROVADA - ARTIGO 5.o, § 2.o DA LEI 6.194/74 – OBRIGATORIEDADE – MULTA DIÁRIA - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Cabe à sociedade seguradora o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária, consoante o artigo 5o, § 2o da Lei de n. 6.194/74. A aplicação de multa diária, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. ” (TJMT, AI 1001817-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO Cobrança de Seguro (DPVAT) - DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento.” (TJMT, AI 1004972-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)
Pelo que consta dos autos, repisa-se que há dificuldade em se comprovar a recusa pela Seguradora em receber o requerimento administrativo, visto que esta não emite documento algum nesse sentido, assim a apelante apresenta a reclamação feita junto a SUSEP, que na hipótese demonstra o interesse de agir, visto que buscou previamente a via administrativa, sem obter êxito.
Desse modo, a sentença deve ser cassada, a fim de permitir o processamento dos autos, visto que demonstrado o interesse de agir.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para desconstituir a sentença e determinar o processamento da presente ação.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora